Tribunal: STJ
Processo: 5001200-90.2015.4.04.7110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147124 - RS
(2022/0175289-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SERRA MORENA CORRETORA LTDA
OUTRO NOME
: SERRA MORENA CORRETORA EIRELI
ADVOGADOS
: MILTON TERRA MACHADO - RS024114
IVAN ALLEGRETTI - DF015644
BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044
EDUARDO TONIN CITOLIN - RS072697
MATHEUS FERREIRA MUNIZ - RS122157
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO N
.
O AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.
As alegações do presente agravo interno se resumem à
2.
apresentação de razões dissociadas, não havendo contraposição
específica ao fundamento adotado na decisão ora agravada, para
Documento eletrônico VDA53008072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2062460d-4acc-4a9f-9a40-232fcfea30c9

não conhecer do recurso. Configurada a deficiência recursal, a
teor do disposto na Súmula 284/STF.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
3.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/12/2025
09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53008072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2062460d-4acc-4a9f-9a40-232fcfea30c9

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147124 - RS
(2022/0175289-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SERRA MORENA CORRETORA LTDA
OUTRO NOME
: SERRA MORENA CORRETORA EIRELI
ADVOGADOS
: MILTON TERRA MACHADO - RS024114

IVAN ALLEGRETTI - DF015644

BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044

EDUARDO TONIN CITOLIN - RS072697

MATHEUS FERREIRA MUNIZ - RS122157
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO N
.
O AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.
As alegações do presente agravo interno se resumem à
2.
apresentação de razões dissociadas, não havendo contraposição
Documento eletrônico VDA52816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 11:05:54
Código de Controle do Documento: 473ee0a5-a1ee-4fc4-a1d3-90ffd361d12f

específica ao fundamento adotado na decisão ora agravada, para
não conhecer do recurso. Configurada a deficiência recursal, a
teor do disposto na Súmula 284/STF.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
3.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
4.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto pelo SERRA
(RELATOR):
MORENA CORRETORA LTDA. contra decisão, assim ementada (fl.
530):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. RESP.
JUÍZO DE CONFORMIDADE VERIFICADO NA ORIGEM PELA.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NOVO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

O agravante aduz argumentação abordando questão sobre o
recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS dos valores passados
ao OGMO para o pagamento dos salários dos trabalhos portuários avulsos
e afirma que a tese recursal nada tem a ver com o Tema 779/STJ.
Impugnação a fls. 33.450-3.456.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
Documento eletrônico VDA52816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 11:05:54
Código de Controle do Documento: 473ee0a5-a1ee-4fc4-a1d3-90ffd361d12f

na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento dos
DJe
estabeleceu que cabe a
EREsp n. 1.424.404/SP,
17/11/2021,
aplicação da
quando: (i) o único ou todos os capítulos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; (ii) não houver a
impugnação de todos os fundamentos adotados na análise de determinado
capítulo autônomo.
Na espécie, a decisão ora agravada verificou que se tratava de
AREsp manejado contra decisão que inadmitiu o segundo recurso
especial, então interposto contra acórdão proferido em reexame de
matéria repetitiva relativa ao
razão pela qual não se
Tema 779/STJ,
conheceu do recurso, conforme jurisprudência desta Corte Superior:
Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Corte Especial, DJe de
1;
12/5/2021
AREsp n. 2.471.311/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 23/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.469.588/RS,
Turma, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
12/9/2024;
AREsp 866.500/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/2/2017.
Com efeito, a insurgência trazida no presente agravo interno se
resume à apresentação de razões dissociadas, não havendo contraposição
específica ao fundamento adotado na decisão ora agravada, para não
conhecer do recurso. Configurada a deficiência recursal, a teor do
disposto na Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 11:05:54
Código de Controle do Documento: 473ee0a5-a1ee-4fc4-a1d3-90ffd361d12f

À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante
a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena
de não conhecimento do recurso, pela aplicação da
–
Súmula 182/STJ
caso em tela.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS
SÚMULA N. 182/STJ
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - Razões de agravo interno nas quais não impugnados
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III c/c
§ 1o, do
art. 932,
art. 1.021,
Código de Processo Civil.
[...]
V - Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministra REGINA
AREsp 1.125.405/GO,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/3/2018,
6/4/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO COM MAIS DE UM
FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. SÚMULA 182/STJ.
1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento dos

DJe
estabeleceu que cabe a
EREsp n. 1.424.404/SP,
17/11/2021,
aplicação da
quando: (i) o único ou todos os capítulos
Súmula 182/STJ
da decisão agravada não foi ou não foram impugnados; (ii) não houver a
impugnação de todos os fundamentos adotados na análise de
determinado capítulo autônomo.
2. À questão dos honorários foi aplicada a
por razões

Súmula 284/STF,
dissociadas e, a título de “ademais”, a
No agravo interno,
Súmula 7/STJ.
a agravante, embora impugne a
não enfrenta
Súmula 7/STJ,
especificamente o óbice da
por si só capaz de manter
Súmula 284/STF,
o resultado do capítulo. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA52816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 11:05:54
Código de Controle do Documento: 473ee0a5-a1ee-4fc4-a1d3-90ffd361d12f

(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.956.677/SP,
julgado em
DJe
30/5/2022,
2/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO
RECORRIDO. DECISÃO AGRAVADA. CAPÍTULO AUTÔNOMO.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há violação do
do
(1.022 do
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Incide a regra da Súmula 182 do STJ quando não houver a
impugnação de todos os fundamentos adotados na análise de
determinado capítulo autônomo da decisão recorrida.
3. Caso em que, no agravo interno, embora a parte recorrente tenha
infirmado a aplicação da Súmula 7 desta Corte de Justiça quanto à
discussão de fundo, nada dispôs, nem mesmo indiretamente, a respeito
do obstáculo da Súmula 284 do STF, capaz de manter o capítulo da
decisão agravada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 980.173/RS,
Turma, julgado em
DJe
4/4/2022,
12/4/2022)

Ante todo o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52816542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 11:05:54
Código de Controle do Documento: 473ee0a5-a1ee-4fc4-a1d3-90ffd361d12f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.147.124 / RS
Número Registro: 2022/0175289-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012009020154047110
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERRA MORENA CORRETORA LTDA
OUTRO
NOME
: SERRA MORENA CORRETORA EIRELI
ADVOGADOS : MILTON TERRA MACHADO - RS024114
IVAN ALLEGRETTI - DF015644
BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044
EDUARDO TONIN CITOLIN - RS072697
MATHEUS FERREIRA MUNIZ - RS122157
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERRA MORENA CORRETORA LTDA
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA52997098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: c11c4997-0a9d-47b3-8e29-a59ddec2d5a9

NOME
SERRA MORENA CORRETORA EIRELI
ADVOGADOS : MILTON TERRA MACHADO - RS024114
IVAN ALLEGRETTI - DF015644
BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044
EDUARDO TONIN CITOLIN - RS072697
MATHEUS FERREIRA MUNIZ - RS122157
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: c11c4997-0a9d-47b3-8e29-a59ddec2d5a9